Tribunal: TCU
Processo: 021.259/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8736/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 021.259/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Coraci Pereira Malta (XXX.425.858-XX); Helena Wolfart (XXX.666.210-XX); Iaci Pereira Malta (XXX.233.107-XX); Ignez Maria Alago Corner (XXX.944.108-XX); Lívia Muniz de Quadro Aguiar (XXX.270.538-XX); Luiz Cláudio de Quadro da Cunha (XXX.898.906-XX); Melasia Maria Wolfart Eggers (XXX.992.960-XX); Oldenira Marques de Andrade Ricciardi (XXX.656.080-XX); Olzanir Marques de Andrade (XXX.652.130-XX); Ricardo Muniz de Quadro Aguiar (XXX.270.808-XX); Úrsula Bohn (XXX.053.030-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.